Tribunal: TJMT
Processo: 1002620-48.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002620-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Retificação de Área de Imóvel]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JUNIOR - CPF: 795.197.251-72 (ADVOGADO), ONICIO RESENDE AGROPASTORIL LTDA - ME - CNPJ: 03.780.657/0001-07 (AGRAVANTE), ONICIO RESENDE JUNIOR - CPF: 268.975.391-04 (AGRAVANTE), EDMAR TEIXEIRA DE PAULA - CPF: 008.430.326-34 (ADVOGADO), CARLOS SIMAO INTROVINI - CPF: 014.461.269-00 (AGRAVADO), ROGER AZEVEDO INTROVINI - CPF: 367.197.301-34 (AGRAVADO), SERGIO AZEVEDO INTROVINI - CPF: 337.241.721-68 (AGRAVADO), CELSO BORGES DE MOURA - CPF: 219.487.391-00 (ADVOGADO), DENNER MEDEIROS DE MOURA - CPF: 005.118.751-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1002620-48.2024.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C INTERDITO PROIBITÓRIO – VALOR DA CAUSA – FIXAÇÃO CONFORME O PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO PELO AUTOR - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Nos termos da jurisprudência desta Corte, nas ações possessórias, ainda que sem proveito econômico imediato, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor”.

Não comporta acolhimento o pedido dos agravantes para que o valor da causa seja reduzido, ao argumento de que a área esbulhada corresponderia apenas a 10ha do total, porque não lograram demonstrar sua alegação em contraposição ao que constou do auto de vistoria lavrado pelo oficial de justiça que, ressalte-se tem natureza oficial e, portanto, detentor de fé-pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
1002620-48.2024.8.11.0000

AGRAVANTE
:
ONICIO RESENDE AGROPASTORIL LTDA - ME E OUTRO.

AGRAVADO
:
CARLOS SIMAO INTROVINI E OUTROS
.

Processo na Origem: 0002156-78.2010.8.11.0017.

Comarca de São Felix do Araguaia.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
ONICIO RESENDE AGROPASTORIL LTDA - ME E OUTROS
.

AÇÃO
: Ação de
Manutenção de Posse c/c Interdito Proibitório
(Proc. n° 0002156-78.2010.8.11.0017) proposta por
CARLOS SIMAO INTROVINI, ROGER AZEVEDO INTROVINI E SERGIO AZEVEDO INTROVINI
contra
ONICIO RESENDE AGROPASTORIL LTDA - ME

E ONICIO RESENDE JUNIOR
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 201411669 - Pág. 87 e 201411669 - Pág. 93)
:
REJEITOU o incidente de impugnação ao valor da causa atribuído à ação de manutenção de posse.

AGRAVO
:

ONICIO RESENDE AGROPASTORIL LTDA - ME E OUTRO

alegam que se trata de ação possessória, na qual se busca a manutenção na posse e ressarcimento dos danos materiais e morais. Sustentam que, no caso, o proveito econômico almejado corresponde ao valor da faixa de terra esbulhada (10 ha). Arguem que os impugnados, ora agravados, não demonstraram que a área do esbulho corresponde a 150 ha. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão que determinou a correção do valor da causa.

CONTRAMINUTA

(ID 204976170 - Pág. 1): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1002620-48.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
ONICIO RESENDE AGROPASTORIL LTDA - ME E OUTROS
, contra decisão que, na Ação de Manutenção de Posse c/c Interdito Proibitório (Proc. n° 0002156-78.2010.8.11.0017) proposta contra eles por
CARLOS SIMAO INTROVINI, ROGER AZEVEDO INTROVINI E SERGIO AZEVEDO INTROVINI,
e
rejeitou o incidente de impugnação ao valor da causa atribuído à manutenção de posse.

Os autores, ora agravados, relatam na petição inicial que os agravantes, cuja propriedade faz divisa com a dos demandantes, teriam esbulhado por meio de extração indevida de madeira e alteração da divisa em uma área correspondente a 150m da reserva legal de sua propriedade denominada Fazenda União - matrícula n. 15.435 (ID 63174290 - Pág. 36/55).

O esbulho foi executado pela Laminados Espigão do Leste Ltda., contratada dos agravantes, contra quem os agravados moveram a ação de manutenção de posse.

Atribuíram à cause o valor de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), com base no valor da área de posse em Reserva Legal e estimativa da madeira explorada nos preços de mercado para madeira de Manejo Florestal (ID 201411663 - Pág. 37).

Após tomar conhecimento da ação de manutenção de posse e apresentar sua contestação, os requeridos, ora agravantes, promoveram o incidente de impugnação ao valor da causa, que foi julgado improcedente, razão do seu inconformismo.

A decisão determinou ainda que os autores, ora agravados, retifiquem o valor da causa e comprovem o recolhimento das custas judiciais remanescentes, porque se trata de ação de natureza patrimonial, na qual o valor da causa deverá corresponder ao benefício patrimonial pretendido, conforme requerido na inicial, ou seja, o valor correspondente a 150 hectares da área total do imóvel (10.816,7216 hectares), metragem que teria sido esbulhada.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar se comporta reforma a decisão que
rejeitou a impugnação ao valor da causa e determinou a correção e complementação do valor em 15 dias.

O fundamento da decisão agravada é o de que, nas ações possessórias, o valor da causa deve ser a estimativa fiscal de lançamento do imposto predial, e concluiu que, sendo a ação de natureza patrimonial, o valor da casa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido, ou seja, a manutenção de posse de 150ha da área total do imóvel.

Em primeiro lugar, importante destacar que os agravantes não se insurgem contra o fundamento da decisão, qual seja o de que é utilizado na fixação do valor da causa o proveito econômico buscado na ação.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VALOR DA CAUSA. BENEFÍCIO ECONÔMICO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, nas ações possessórias, ainda que sem proveito econômico imediato, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor
.
2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1772169 AM 2018/0267253-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2020)

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - VALOR DA CAUSA ESTIMATIVO - ENTENDIMENTO DO STJ - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Tratando-se de
ação possessória
cuja discussão não se funda no domínio,
o valor atribuído à causa deverá ser feito por estimativa, levando-se em conta o proveito econômico perseguido pelo Autor
e não necessariamente o valor do imóvel, conforme entendimento do STJ. Recurso conhecido e não provido”. (TJ-MG - AC: 10000212714067001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 12/05/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022)

Portanto, a divergência se verifica mesmo com relação à qual teria sido a área afetada e, consequentemente, a área objeto da lide que, para a decisão agravada foi de 150ha, e segundo os agravantes a área invadida seria de somente de 10ha.

Conforme se observa do Auto de Vistoria (ID 63174898 - Pág. 8/11), lavrado em 04/11/2010, pelo Oficial de Justiça, constatou-se que a área atingida pela extração indevida de madeira e abertura de “picadas” foi o equivalente a 150ha.

Vejamos o trecho pertinente do referido auto de vistoria:

“(...) observa-se que
partindo do marco de cimento cravado na divisa o qual encontra-se quebrado
, existe uma picada bem implantada e visível no alinhamento da divisa que e uma linha reta, essa que no seu início está aberta com trabalhos manuais, sendo fácil de observar cortes e sinais antigos da mesma, e mais adiante a picada foi recentemente aberta com trator. Seguindo nesse alinhamento até o Rio que fica no fundo das propriedades, foi possível observar que existem vários marcos nessa picada de divisa, mas também foi observado por este meirinho que
existem outras duas picadas bem estreitas e abertas recentemente partindo do mesmo ponto inicial da divisa
, mas com ângulo diferente, as quais
a medida de sua continuidade vão se afastando da divisa para dentro da área em questão,
adentrando

aproximados 150 hectares
“ (sic)
.

Por outro lado, os agravantes não lograram demonstrar que a área afetada seria apenas de 10ha, de modo que há que se utilizar como base o documento oficial lavrado pelo oficial de justiça.

O Juízo partiu do valor atribuído ao imóvel que, para uma área de 10.816,7216 hectares, é de R$ 8.001.961,10 (oito milhões um mil novecentos e sessenta e um reais e dez centavos), de modo que, em uma conta aritmética simples, se apura que o valor de cada hectare é de R$739,77.

Portanto, considerando-se que a área esbulhada foi de 150ha, multiplicado pelo valor do hectare apurado (R$739,77), tem-se que o valor a ser atribuído à causa é de
R$110.965,50
(cento e dez mil, novecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos), considerando-se somente o pleito relativo à manutenção na posse.

Ocorre que os agravados pretendem também a reparação material e moral dos danos que alega ter suportado, de modo que atribuíram à causa o valor de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), que serviram de base para o recolhimento das custas.

Desse modo, não se verifica a necessidade de correção do valor da causa, conforme determinou a decisão agravada e nem a necessidade de complementação do valor recolhido a título de custas processuais, porque originalmente recolhidos sobre o valor que contempla o valor da área afetada
R$110.965,50
(cento e dez mil, novecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos), somado à pretensão de reparação dos danos materiais e morais, que por falta de critério objetivo de apuração no momento da propositura da ação, foram indicados com base na pretensão dos autores, ora agravados, somando
R$250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais), que foram a base de cálculo para o recolhimento das custas.

Conclui-se, portanto, que não comporta alteração o valor da causa atribuídos pelos autores, porque representa a pretensão patrimonial destes, conforme foi possível apurar no momento da propositura da ação.

Por outro lado, não comporta acolhimento o pedido dos agravantes para que o valor da causa seja reduzido, ao argumento de que a área esbulhada corresponderia apenas a 10ha do total, porque não lograram demonstrar sua alegação em contraposição ao que constou do auto de vistoria lavrado pelo oficial de justiça que, ressalte-se tem natureza oficial e, portanto, detentor de fé-pública.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso,
para manter o valor da causa, tal como atribuído pelos autores, em R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), e, consequentemente, para afastar a determinação de complementação
do valor das custas processuais, porém sem acolher o pleito de redução do valor, conforme formulado pelos agravantes no presente recurso, à mingua de prova de que a área esbulhada seria menor do que aquela posta no auto de vistoria
.

É como voto.

6

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024